Tribunal: TJSP
Processo: 1043438-87.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Ocorrência – Somente a operação de compra, no valor de R$ 15.000,00, ocorreu pelo sistema de cartão de crédito, sendo certo que a TED, no valor de R$ 23.900,00 foi realizada por meio do sistema itoken – Hipótese, no entanto, que os fraudadores além de terem acesso aos cartões bancários, tiveram acesso às senhas e também tiraram foto do autor, tornando

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Ocorrência – Somente a operação de compra, no valor de R$ 15.000,00, ocorreu pelo sistema de cartão de crédito, sendo certo que a TED, no valor de R$ 23.900,00 foi realizada por meio do sistema itoken – Hipótese, no entanto, que os fraudadores além de terem acesso aos cartões bancários, tiveram acesso às senhas e também tiraram foto do autor, tornando possível a habilitação de um celular no aplicativo e a realização da TED – A parte autora, ao ceder a sua senha sigilosa e intransferível a terceiro, concorreu para a ocorrência desta fraude, razão pela qual, o valor da TED também deve ser rateado em proporção igual, em razão da culpa concorrente, conforme constou no acórdão embargado – Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo do julgado.